Tribunal: TJPA
Processo: 0234273-68.2016.8.14.0301
Classe: Exceção de Suspeição
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
ACÓRDÃO N.AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.° 0234273-68.2016.814.0000AGRAVANTE: PORTE ENGENHARIA LTDA.ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA ? OAB/PA N.° 8.770ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA ? OAB/PA N.° 11.307-AAGRAVADA: EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉMAGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 152-154EXPEDIENTE: SEÇÃO DE DIREITO PRIVADORELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESEMENTAAGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO: ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONJUNTO DE ATOS EIVADOS DE IMPARCIALIDADE ? TEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE QUE SE AFERE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO INDIGITADO ? INOBSERVÂNCIA DO ART. 146 DO CPC E 227, RITJE/PA ? MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO LIMINAR ? RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO1. Agravo Regimental convertido em Interno em Exceção de Suspeição:2. Cinge-se à tempestividade da Exceção e, sucessivamente, à configuração da quebra de imparcialidade da Magistrada Excepta na condução do Processo n.° 000194-27.2013.814.0301, no qual fora deferida antecipação de tutela baseada em Ação Cautelar eivada de vícios.3. A presente Exceção fora liminarmente indeferida, pela então Relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de intempestividade, uma vez que os atos reputados como imparciais remontariam a 18/2/2018 (nomeação do perito Luiz Paulo de Lima Noronha no Processo n.° 0001974-27.2013.814.0301), 31/03/2014 (Nomeação de Perito Auxiliar), 24/06/2015 (Sentença da Ação Cautelar), com a ressalva do presente incidente ter sido apresentado tão somente e 25/04/2016.4. Questão decidida à luz dos arts. 146 do Código de Processo Civil e 227 do Regimento Interno do TJE/PA. Preclui em 15 (quinze) dias do ato, não ficando ao alvedrio da parte o momento de arguição, ante o cunho subjetivo inerente ao incidente, que visa a higidez processual a partir do afastamento de julgador inapto ao julgamento de determinada demanda.5. A declaração de suspeição do Magistrado inquina de nulidade os atos por ele praticados, observando, outrossim, que a Ação Cautelar n.° 0001974-27.2013.8.14.0301 encontra-se pendente de julgamento de Apelação interposta pela excipiente, na qual, em consulta ao Sistema PJE, conforme o ID 1900139, a recorrente também suscita a ausência de análise de seus requerimentos e manifestações.6. Impossível não se ratificar a intempestividade do presente incidente mormente porque fundado em atos que remontam desde o ano de 2014, não podendo, outrossim, o inconformismo da parte com ato judicial desfavorável servir de azo à Exceção de Suspeição.7. Recurso conhecido e improvido.Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO, tendo como agravante PORTE ENGENHARIA LTDA. e agravados DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 152-154 e EXCELENTISSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES.Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora?Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃESDesembargadora ? Relatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ACÓRDÃO N.
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.° 0234273-68.2016.814.0000
AGRAVANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 8.770
ADVOGADA:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 11.307-A
AGRAVADA:
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES, TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 152-154
EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO: CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO: ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONJUNTO DE ATOS EIVADOS DE IMPARCIALIDADE - TEMPESTIVIDADE DO INCIDENTE QUE SE AFERE A PARTIR DO PRIMEIRO ATO INDIGITADO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 146 DO CPC E 227, RITJE/PA - MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO LIMINAR - RECURSO CONHECIMENTO E IMPROVIDO
1.

Agravo Regimental convertido em Interno em Exceção de Suspeição:
2.

Cinge-se à tempestividade da Exceção e, sucessivamente, à configuração da quebra de imparcialidade da Magistrada Excepta na condução do Processo n.° 000194-27.2013.814.0301, no qual fora deferida antecipação de tutela baseada em Ação Cautelar eivada de vícios.
3.

A presente Exceção fora liminarmente indeferida, pela então Relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de intempestividade, uma vez que os atos reputados como imparciais remontariam a 18/2/2018 (nomeação do perito Luiz Paulo de Lima Noronha no Processo n.° 0001974-27.2013.814.0301), 31/03/2014 (Nomeação de Perito Auxiliar), 24/06/2015 (Sentença da Ação Cautelar), com a ressalva do presente incidente ter sido apresentado tão somente e 25/04/2016.
4.

Questão decidida à luz dos arts. 146 do Código de Processo Civil e 227 do Regimento Interno do TJE/PA. Preclui em 15 (quinze) dias do ato, não ficando ao alvedrio da parte o momento de arguição, ante o cunho subjetivo inerente ao incidente, que visa a higidez processual a partir do afastamento de julgador inapto ao julgamento de determinada demanda.
5.

A declaração de suspeição do Magistrado inquina de nulidade os atos por ele praticados, observando, outrossim, que a Ação Cautelar n.° 0001974-27.2013.8.14.0301 encontra-se pendente de julgamento de Apelação interposta pela excipiente, na qual, em consulta ao Sistema PJE, conforme o ID 1900139, a recorrente também suscita a ausência de análise de seus requerimentos e manifestações.
6.

Impossível não se ratificar a intempestividade do presente incidente mormente porque fundado em atos que remontam desde o ano de 2014, não podendo, outrossim, o inconformismo da parte com ato judicial desfavorável servir de azo à Exceção de Suspeição.
7.

Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
, tendo como agravante
PORTE ENGENHARIA LTDA.
e agravados
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS.
152-154
e
EXCELENTISSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO, MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da Seção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora
AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO N.° 0234273-68.2016.814.0000
AGRAVANTE:
PORTE ENGENHARIA LTDA.
ADVOGADO:
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 8.770
ADVOGADA:
ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA N.° 11.307-A
AGRAVADA:
EXCELENTÍSSIMA SENHORA JUÍZA DE DIREITO MARIA FERREIRA BONFIM TAVARES, TITULAR DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
AGRAVADA:
DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS. 152-154
EXPEDIENTE:
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO REGIMENTAL
em
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
interposto por
PORTE ENGENHARIA LTDA.
, inconformada com a Decisão Monocrática de fls. 152-154 de lavra da Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, então Relatora do feito, que não conheceu do incidente sob o entendimento de intempestividade.

Aduz que a Exceção de Suspeição fora apresentada com base na atuação parcial da Magistrada Excepta na condução da Ação Cautelar n.° 000194-27.2013.814.0301, a qual demonstrou relevante quebra na equidistância na tomada de decisões e atos praticados.

Refuta o entendimento de intempestividade da Exceção, aduzindo que o incidente tem como fundamento diversos atos exarados pela Excepta, os quais culminaram com inúmeros atropelos do rito processual e resultaram na produção de prova pericial eivada de vícios que, por sua vez, deram azo à tutela antecipada em face da excipiente.

Afirma que a tutela cautelar fora corretamente instruído no sentido de ausência dos requisitos ensejadores da prova em sede cautelar, mormente falta de perigo de dano ou mesmo ameaça de perecimento das provas, ressalvando que o autor se limitou a apresentar quesitos insuficientes para alcançar o conhecimento teórico essencial à constatação da real situação do edifício, tendo, outrossim, a Magistrada quedado-se silente ao apreciar as questões apontadas pela excipiente ou até mesmo oferecer manifestação acerca da conclusão pericial, apesar de diversas reiterações no sentido de produção de prova.

Acrescenta que a excepta limitou-se a apreciar o pedido de realização de audiência, desconsiderando os demais levantamentos, ensejando a interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados.

Sustenta que o marco para a interposição da presente Exceção coanduna-se na sua intimação do deferimento da tutela antecipada baseada na prova produzida na ação cautelar, cujo mandado de citação e intimação fora juntado à ação originária em 08/04/2018, findando, portanto, em 29/04/2018, com a ressalva de ter sido o incidente protocolizado tempestivamente em 25/04/2018.

Afirma que as tentativas de reconhecimento de seu direito ao contraditório foram reiteradas até a última oportunidade de manifestação antes da prolatação da sentença da Ação Cautelar, sendo verificada tamanha imparcialidade após inúmeras faltas cometidas em juízo.

Suscita a necessidade de afastamento da Juíza Excepta pelo interesse na causa e existência de vínculos sociais aferíveis com os litigantes, ressaltando que a manutenção da referida julgadora poderá provar-lhe repercussão patrimonial.

Juntou os documentos de fls. 165-170

Intimada (fls. 171), a Magistrada agravada deixou decorrer o prazo in albis, conforme a Certidão de fls. 173.

A então relatora suscitou prevenção desta Magistrada, pelo julgamento dos Agravos de Instrumento n.° 0004957024.2016.814.0000 e 0002282-54.2017.814.0000 (fls. 174).

A agravante habilitou novos patronos (fls. 175-179).

Conclusos, vieram-me os autos (fls. 180-181).

É o relatório que ora apresento para inclusão do feito na Pauta para Julgamento em Plenário Virtual.

Belém 23 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora-Relatora
VOTO
PREÂMBULO

Trata-se de Agravo Regimental em Exceção de Suspeição ajuizada por Porte Engenharia Ltda, em face da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Marielma Ferreira Bonfim Tavares.
DO RECEBIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL COMO AGRAVO INTERNO

Recebo o Agravo Regimental como Agravo Interno, por fungibilidade, com fundamento no art. 1021 do Código de Processo Civil
1
, uma vez que a decisão atacada se coaduna na rejeição liminar da Exceção de Suspeição oposta
.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.
MÉRITO

Cinge-se à tempestividade da Exceção e, sucessivamente, à configuração da quebra de imparcialidade da Magistrada Excepta na condução do Processo n.° 000194-27.2013.814.0301, no qual fora deferida antecipação de tutela baseada em Ação Cautelar eivada de vícios.

Nesse sentido, importante assentar que a presente Exceção fora liminarmente indeferida, pela então Relatora, Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, sob o entendimento de intempestividade, uma vez que os atos reputados como imparciais remontariam a 18/2/2018 (nomeação do perito Luiz Paulo de Lima Noronha no Processo n.° 0001974-27.2013.814.0301), 31/03/2014 (Nomeação de Perito Auxiliar), 24/06/2015 (Sentença da Ação Cautelar), com a ressalva do presente incidente ter sido apresentado tão somente e 25/04/2016.

Dispõem o Código de Processo Civil e o Regimento Interno desta Corte:
CPC/2015
Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.
RITJE/PA
Art. 227.
Se não reconhecer a suspeição ou o impedimento o magistrado determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao órgão competente.
§ 1º Distribuído o incidente, se a suspeição for de manifesta improcedência, o relator ou Presidente do Tribunal rejeitá-la-á liminarmente; do contrário, decidirá sobre a concessão de efeito suspensivo. (Redação dada pela E. R. n.º 07 de 26/01/2017)

Como se infere da petição do Agravo sub judice, a alegação de suspeição da Magistrada decorreria de ¿um conjunto de atos¿ proferidos em franca inobservância à equidistância entre as partes.

Ocorre, conforme se infere dos dispositivos acima transcritos que o direito de apresentação de Exceção de Suspeição preclui em 15 (quinze) dias do ato, não ficando ao alvedrio da parte o momento de arguição, ante o cunho subjetivo inerente ao incidente, que visa a higidez processual a partir do afastamento de julgador inapto ao julgamento de determinada demanda.

Aliás, como é cediço, a declaração de suspeição do Magistrado inquina de nulidade os atos por ele praticados, observando, outrossim, que a Ação Cautelar n.° 0001974-27.2013.8.14.0301 encontra-se pendente de julgamento de Apelação interposta pela excipiente, na qual, em consulta ao Sistema PJE, conforme o ID 1900139, a recorrente também suscita a ausência de análise de seus requerimentos e manifestações.

Assim, impossível não se ratificar a intempestividade do presente incidente mormente porque fundado em atos que remontam desde o ano de 2014, não podendo, outrossim, o inconformismo da parte com ato judicial desfavorável servir de azo à Exceção de Suspeição.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes julgados:
PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. INTEMPESTIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE REJEIÇÃO LIMINAR. AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO TERMINATIVA MANTIDA.
1) Nos termos do art. 305 do CPC/73, norma de regência à época do fato, cabe à parte oferecer Exceção, no prazo de quinze dias, contado do fato que ocasionou a suspeição; 2) Demonstrado nos autos a intempestividade da Exceção de Suspeição, impende a manutenção da decisão terminativa que a rejeitou liminarmente.
(TJ-AP - AGR: 00113280720168030001 AP, Relator: Desembargador RAIMUNDO VALES, Data de Julgamento: 15/12/2016, Tribunal)
EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO - JUIZ DE DIREITO - INCIDENTE INTEMPESTIVO - NÃO CONHECIMENTO.
Na forma disposta pelo art. 146, do CPC, o incidente de suspeição apresentado fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar do conhecimento do fato que a ocasionou, é intempestivo.
(TJ-MG - Incid.Susp.Cível: 10000191352046000 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)
(Grifos nossos)

De modo que, a Decisão Agravada apreciou a questão de forma escorreita, indeferimento liminarmente a Exceção de Suspeição então opostas, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, restando, por conseguinte, prejudicada a análise de mérito.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a Rejeição Liminar da Exceção de Suspeição sub judice, porquanto intempestiva.

É como voto.

Belém (PA), 03 de dezembro de 2020.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

1

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.